Tribunal: TJDFT
Processo: 0706005-07.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REEXAME EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA REPETITIVO 1076/STJ. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME: Trata-se de apelação cível devolvida para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, para verificação de eventual conflito com a tese firmada no Tema Repetitivo 1076 do Superior Tribunal de Justiça. O ponto central é a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside na compatibilidade da fixação dos honorários sucumbenciais, mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com os parâmetros vinculantes definidos pelo STJ no Tema 1076, especialmente quanto à vedação da apreciação equitativa em causas de valor elevado.
III. RAZÕES DE DECIDIR: A Corte Especial do STJ estabeleceu que a fixação equitativa dos honorários advocatícios somente é cabível quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Contudo, a jurisprudência consolidada tanto no STF quanto nesta Corte tem admitido a relativização da regra do § 2o do art. 85 do CPC, autorizando o arbitramento com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme previsão do § 8o do mesmo artigo. No caso concreto, o acórdão anteriormente proferido não contraria a tese firmada no Tema 1076, justificando sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Mantém-se o acórdão anteriormente proferido, reconhecendo a compatibilidade da fixação dos honorários com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis. Não há retratação a ser realizada.